Tribunal: TJDFT
Processo: 0743542-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGRA DO JUIZ NATURAL. 286, II, CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A competência fixada na distribuição por dependência para a garantia do princípio do juiz natural deve ter como parâmetro o primeiro pedido de reconhecimento e dissolução de união estável formulado ao Poder Judiciário (CPC, 286, II).
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.